Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735515-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP AGRAVADO: NAYARA RAFAELE COSTA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Constitutiva no 0715719-63.2024.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência vindicada pela requerente, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em síntese, a agravante sustenta que está impossibilitada de dar cumprimento à ordem judicial porquanto é parte ilegítima para responder aos termos da ação principal, haja vista que seu crédito foi cedido à empresa Icorr Serviços de Consultoria Ltda. Enfatiza que, em razão de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, encontra-se impossibilitada de cumprir as medidas impostas pelo Juízo a quo. Tece demais considerações no mesmo sentido. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de revogar a medida liminar determinada. Subsidiariamente, pleiteia pela exclusão ou redução da multa fixada. Preparo recolhido nos ID 63281273 e ID 63281276. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 200070108 – autos de origem): Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Em uma análise abreviada da inicial e dos documentos que a instruem, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência. Isso porque, conforme certidão atualizada da matrícula do imóvel (ID 197638284), verifica-se que ainda não houve a consolidação da propriedade do imóvel pela requerida. Ademais, não há como exigir da autora a comprovação de ausência de notificação ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo. Por outro lado, o perigo de dano é evidente, diante do risco de que realmente o imóvel seja levado a leilão. Assim, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que se abstenha de promover qualquer ato de expropriação do imóvel objeto da lide até o deslinde do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Tal decisão não autoriza a requerente a deixar de adimplir as parcelas mensais, as quais deverão ser depositadas nos autos mês a mês. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. (destaques no original) Contra tal decisão, a parte requerida, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo primevo (ID 206101994 – autos de origem): Dispõe o embargante que a decisão contém obscuridade no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para réplica. Intimem-se. Consoante relatado, a parte agravante requer o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a cessão de seu crédito à empresa Icorr Serviços de Consultoria Ltda. A cessão de direitos ou de crédito é negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a terceiro sua posição no polo ativo de uma relação obrigacional, sem que seja criada uma nova situação jurídica, mantendo-se, pois, a relação obrigacional primitiva. Na hipótese, analisando os documentos apresentados nos autos de origem, verifica-se que a parte ora agravante logrou êxito em comprovar a cessão de crédito. A contestação apresentada está instruída com o contrato de cessão de crédito em que consta expressamente a Icorr Serviços de Consultoria Ltda como credora (ID 205669556 – autos de origem). Assim, a demanda deveria ter sido proposta contra a cessionária, uma vez que a cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implica transferência de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia, de acordo com a regra do art. 28 da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário: Art. 28. A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a transferência, ao cessionário, de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia. Além disso, saliente-se a desnecessidade da notificação prevista no art. 290 do Código Civil, uma vez que, além de não constituir requisito de validade da operação, é expressamente dispensada pelo art. 35 da Lei no 9.514/97: Art. 35. Nas cessões de crédito a que aludem os arts. 3o, 18 e 28, é dispensada a notificação do devedor. Efetivamente, a notificação prevista no art. 290 do Código Civil tem a finalidade de evitar que o pagamento seja efetuado a credor indevido. Assim sendo, a ausência de notificação implica a validade de eventual pagamento realizado ao credor primitivo, bem como a possibilidade de o devedor opor ao cessionário as exceções pessoais que detêm contra o cedente. Mas é certo que, em hipótese alguma, a notificação será considerada requisito de validade da cessão de crédito. A propósito: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 28 DA LEI 9.514/97. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEDENTE. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA TARDIA DA MORA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. INCISO III DO ART. 5o DA LEI 9.514/97. MP 1.963-17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C - CPC/73. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3 - Nos termos do art. 28 da Lei 9.514/97, "A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a transferência, ao cessionário, de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia," dispensando-se a notificação prévia do devedor, conforme dispõe o art. 35 do normativo em referência, devendo ser confirmada a ilegitimidade passiva ad causam da cedente do crédito. (...) (Acórdão 1220924, 00062542420178070001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Necessário, então, reconhecer a ilegitimidade da parte agravante. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024 19:00:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador